Tribunal: TJES
Processo: 0022921-92.2012.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0022921-92.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA LUISA FIGUEIREDO MONTEIRO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022921-92.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA LUISA FIGUEIREDO MONTEIRO, LUZINETE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA - ES17331-A
Advogados do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE TOREZANI NAUMANN - ES29330-A, ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A, THAINANN SESANA MARCHESINI - ES20078-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO DISSOCIADO DAS PROVAS DOS AUTOS. NÃO VERIFICADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. AUTORIA RECONHECIDA PELO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDITOS. DOSIMETRIA DA PENA. ADEQUAÇÃO AOS CRITÉRIOS. RECURSOS DESPROVIDOS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0022921-92.2012.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MARIA LUISA FIGUEIREDO MONTEIRO, LUZINETE VIEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: KLEBER AUGUSTO DE SOUZA SILVA - ES17331-A
Advogados do(a) APELANTE: PAULO HENRIQUE TOREZANI NAUMANN - ES29330-A, ANDRE FERREIRA SIMONASSI - ES20376-A, THAINANN SESANA MARCHESINI - ES20078-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme relatado, cuidam-se
de Apelações Criminais interpostas por MARIA LUISA FIGUEIREDO MONTEIRO e LUZINETE VIEIRA em face da sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Colatina/ES, que atento ao veredicto do Conselho de Sentença, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-as, respectivamente, a 25 (VINTE E CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO e 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO, pela prática da conduta descrita no a artigo 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal.

Em suas razões recursais, MARIA LUISA requereu a submissão da apelante a novo julgamento, pois entende ter sofrido cerceamento em sua defesa, bem como por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteou a reforma da pena aplicada, com a fixação da pena-base no mínimo legal.

Por sua vez, LUZINETE requereu a submissão da apelante a novo julgamento, por ser a decisão dos jurados manifestamente contrária às provas dos autos. Subsidiariamente, pleiteia a reforma da pena aplicada, a fim de que seja aplicada a causa de diminuição da pena prevista no art. 29, §1º do CP e a fixação da pena-base no mínimo legal.

Extrai-se da denúncia que:

no dia 29 de novembro de 2012, em uma residência em construção, localizada no Bairro Ayrton Senna, nesta Comarca, os denunciados DIENE MARQUES BARBARIO, LUZINETE VIEIRA RODRIGUES, e MARIA LUISA FIGUEIREDO MONTEIRO
desferiram diversos golpes no corpo da vítima Francisco da Silva Dias, inclusive, em seu rosto, utilizando-se ainda de uma lajota, além de terem degolado o mesmo, lesões estas que foram causa eficiente da morta da vítima
, conforme laudo de exame cadavérico de fI. 22.
No dia dos fatos, os trés Denunciados, estavam no "Bar do Chico", que se localiza proxirno a residência da vítima, fazendo uso de bebida alcoólica, juntamente com a vítima, sendo que foram embora juntos e a vítima não mais foi vista com vida. A denunciada MARIA LUISA convivia com a vítima há cerca de três anos, sendo que já disse, em alto e bom som, que mataria a vítima, pois ele era uma pessoa idosa e assim ficaria com seus bens e sua pensão, o que denota o motivo fútil do crime.
A denunciada LUZINETE era amiga da vítima e veio para esta cidade poucas horas antes dos fatos, exatamente para ajudar a primeira Denunciada a ceifar a vida da vítima.
Por sua vez, o terceiro denunciado, DIENE, também era amigo e frequentava a casa da primeira Denunciada, sendo que no dia dos fatos auxiliou as outras Denunciadas a matar a vítima.

Materialidade e autoria comprovadas pelo Laudo Cadavérico de fl. 26, além dos depoimentos testemunhais colhidos. Confira-se, a propósito:

Testemunha Agenor Júnior da Silva – em juízo, fls. 561/563
"(...) Que no dia dos fatos o depoente estava trabalhando e disse que sua mãe havia saído com o Chico e mais uma mulher, de nome Luzinete; que nem o depoente, nem Kinderli conheciam Luzinete;(...) Quando chegou ao local percebeu que havia urna discussão familiar em virtude de Maria Luisa ter saído e haver chegado naquele horário, pois a bairro era perigoso; QUE percebeu que Maria Luisa havia bebido, porém, não estava embriagada; QUE na discussão Kinderli e Maria Luisa não gritavam muito, porém, sua irmã de nome Rayza discutia em um tom mais elevado; QUE a depoente tentou apaziguar os ânimos; QUE tanto Maria Luisa quanto as filhas se acalmaram e todo mundo foi dormir; QUE a depoente dormiu na casa de Kinderli porque estava preocupado com a situação gerada pela discussão; QUE Maria Luisa e Luzinete foram para o outro dormir; QUE quando acordou Luzinete já havia ido embora; QUE Rayza questionou para sua mãe Maria Luisa onde estaria Francisco; Que Maria Luisa disse que “saíram para beber e lá se desencontraram”; Que deseja esclarecer que um dos motivos da discussão foi o fato de que Francisco não havia retornado junto com Maria Luisa; Que Rayza e Kinderli questionavam como Maria Luisa saia para beber e deixava Francisco para trás, saindo em três e voltando em dois (...) Que em certa ocasião, em um momento de nervosismo o depoente havia acabado de chegar de viagem e foi para a casa de Kinderli, e teve conhecimento que Francisco chegou embriagado sujou a casa, inclusive urinando; Que Maria Luisa teria ficado muito nervosa e dito o seguinte: “É VÉIO, NO DIA 29 DE NOVEMBRO MINHA AMIGA VAI VIR, NÓS VAMOS SAIR E SÓ A GENTE VAI VOLTAR E VOCÊ NÃO VAI VOLTAR NÃO”; Que Maria Luisa estava meio calibrada também (...)”

Testemunha Erenilda do Nascimento – em juízo, fls. 551/553
“(...) Que por volta de 21:30 horas, estava dentro de sua residência e ouviu FRANCISCO gritando pedindo por socorro; Que após este grito, houve um silêncio e não mais ouviu as vozes dos pessoas; Que mais tarde, por volta de meia-noite, ouviu MARIA LUISA e suas filhas gritando dentro de casa, sendo que as meninas perguntavam onde estava a vítima FRANCISCO; Que as duas filhas de MARIA LUISA perguntavam para a mãe onde estava o FRANCISCO, Ia que eles tinham saído juntos de casa (...) Que por volta dos 20 horas, viu FRANCISCO e MARIA LUISA saindo de casa na direção do bar; Que no momento em que ouviu a vítima pedindo por socorro, conseguiu escutar que tinham mais pessoas em casa, mas também não sabe afirmar quem eram, sabendo afirmar apenas que eram homem e mulher; (...) Que no outro dia pela manhã, MARIA LUISA comentava para os vizinhos que FRANCISCO havia sumido, e não sabia onde ele estava, mas a depoente já suspeitava do que havia acontecido; Que quando falaram mais tarde no bairro que haviam achado um corpo dentro de urna casa, a depoente e seu marido foram ver, mas já imaginavam que era o FRANCISCO; Que não pode afirmar que foi MARIA LUISA quem matou FRANCISCO, mas ela comentava, inclusive, já falou com a própria depoente que iria matá-Io ( ... ) Que a vítima FRANCISCO era proprietário de uma casa no bairro Ayrton Senna, que havia ganhado do projeto Minha Casa Minha Vida e tinha mudado para ela no mês de julho/2012; Que FRANCISCO recebia aposentadoria. (...)”

Testemunha Maria de Lourdes Pedroni – em juízo, fls. 287/288
“(...) Que conhece MARIA LUISA, pois é sua vizinha e dividiram a construção do muro que divide os lotes das duas. (...) Que acordou um pouco sonolenta durante a madrugada, ouvindo uma gritaria na casa de FRANCISCO e escutou uma das filhas de MARIA LUISA dizendo: "FOI VOCÊ QUE MATOU O PAPAl"; Que de fato escutou alguém falando na casa, após a pergunta da menina, de que podia ser ligado para a oplícia para que averiguasse a situação; Que não sabe dizer se tinham outras pessoas na casa, além de MARIA LUISA e as duas filhas, no momento da confusão que ouviu; Que para a declarante a acusada MARIA LUISA nunca falou diretamente sobre que desejava a morte de seu marido, mas já escutou vizinhos falando que já haviam escutado isto de MARIA LUISA (...)”

Testemunha Neuza Maria Ribeiro – em juízo, fls. 289/290
"(...) Que era vizinha de "parede e meia" de MARIA LUISA ( ... ) Que confirma que ouviu MARIA LUISA dizer que era nova e FRANCISCO era velho e por isso ele tinha que morrer e que ela o mataria (...) Que quando MARIA LUISA dizia que iria matar FRANCISCO, achava que era uma brincadeira, pois ela falava para todo mundo isso rindo; Que sabe dizer que FRANCISCO era aposentado e possuía a casa que eles estavam morando; Que em razão de ter ouvido a bagunça e em razão da acusada MARIA LUISA ter ido cedo em sua casa para falar do sumiço de FRANCISCO, "logo lhe deu um gelo" e suspeitou de MARIA LUISA; Que MARIA LUISA não tinha o costume de ir à casa da depoente (...)”

Na mesma linha, a testemunha Francisco João Pereira relatou que, no dia dos fatos, por volta de 19h30, a acusada, acompanhada de Deiene, Luzinete e a vítima foram ao seu bar e lá permaneceram até por volta das 21h, momento em que saíram os quatro juntos. Por volta das 22h30, a apelante teria retornado sozinha ao estabelecimento para comprar uma cerveja e logo após ela foi embora.

Verifica-se, portanto, que as teses da acusação, debatidas durante a sessão de julgamento, encontram respaldo nas provas produzidas no decorrer da instrução. "Os jurados, diante das teses apresentadas em plenário, acolheram aquela indicada pela acusação em relação às qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, não havendo falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos" (AgRg no AREsp n. 2.259.868/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 24/10/2023).

A Recorrente Luzinete requereu a aplicação do art. 29, §1º do CP, acreditando que sua participação tenha sido de menor importância. Acontece que, diante do cenário traçado, o Tribunal do Júri acolheu a tese de coautoria ao responder ao quesito 2 - a Recorrente "foi autora dos golpes que atingiram a vítima FRANCISCO DA SILVA DIAS e lhe ocasionaram a morte, conforme descrito no Laudo de Exame Cadavérico de fl. 26". Entender de forma diversa em sede recursal seria violar a soberania dos vereditos. " A competência para avaliar as provas da culpabilidade ou inocência do réu, nos crimes dolosos contra a vida, é do tribunal do júri. A reversão de seu veredito somente é cabível quando completamente dissociado e contrário às provas dos autos". (AgRg no HC n. 827.943/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023).

Passando à dosimetria, vejo que a fundamentação conferida pelo Juízo de primeiro grau para a Recorrente MARIA LUISA:

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5°, XLVI da Carta Política), e atento ao teor dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, partindo da sanção geral e abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão e considerando o motivo fútil para qualificar o crime:
Verifico que a ré agiu com
culpabilidade
exacerbada, diante do
grande número de golpes desferidos na cabeça da vítima, que foi encontrada com a garganta aberta e o pescoço para trás, tamanha a brutalidade com que foi atingida, o que revela a intensidade no dolo da conduta
; a ré não possui antecedentes criminais; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade, verifico que não há informações nos autos que permitam valorá-la; os motivos são desfavoráveis, contudo, foram considerados para qualificar o crime; quanto às
circunstâncias
do delito, verifico que
o crime foi previamente planejado, sendo que a acusada já dizia na comunidade que mataria o réu, além de ter ingerido bebida alcoólica com a vítima momentos antes dos fatos e o atraído para uma casa abandonada
; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a ser valorado.
Valoro cada uma das circunstâncias judiciais em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena. Assim sendo, FIXO A PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

2ªFASE

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima. Presente a agravante de ter o agente cometido o crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos. Presente, ainda, a agravante de ter o agente cometido o crime contra o cônjuge. Assim, atribuo a cada uma das agravantes o peso de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena, e majoro a sanção acima, fixando-a em 25 (vinte e cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ªFASE

Não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual mantenho a sanção acima e TORNO DEFINITIVA A PENA DE 25 (VINTE E CINCO) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.
O regime de cumprimento de pena da acusada é o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal.
Destaco que a ré não permaneceu presa por tempo suficiente para permitir a fixação de regime inicial mais brando.
Pelo quantitativo de pena imposta, e considerando que se trata de crime cometido pelo emprego de violência, revela-se inviável a sua substituição com fundamento no artigo 44 do Código Penal, bem como a aplicação do benefício previsto no art. 77 do Código Penal.

Verifica-se o Juízo apresentou fundamentação adequada às circunstâncias negativadas e, ainda, fez aplicar a menor fração sugerida pela jurisprudência, razão pela qual não há motivos para reforma da pena imposta.

Passando à dosimetria, realizada pelo Juízo de primeiro grau para a Recorrente LUZINETE:

Quanto à ré Luzinete Vieira Rodrigues:

Em atenção ao princípio constitucional da individualização da pena (art. 5°, XLVI da Carta Política), e atento ao teor dos arts. 59 e 68 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, partindo da sanção geral e abstrata de 12 (doze) a 30 (trinta) anos de reclusão e considerando o motivo fútil para qualificar o crime:
Verifico que a ré agiu com
culpabilidade
exacerbada,
diante do grande número de golpes desferidos na cabeça da vítima, que foi encontrada com a garganta aberta e o pescoço para trás, tamanha a brutalidade com que foi atingida, o que revela a intensidade no dolo da conduta
; a ré não possui antecedentes criminais; extrai-se do processo que existem poucas informações coletadas acerca de sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la; quanto à personalidade, verifico que não há informações nos autos que permitam valorá-la; os motivos são desfavoráveis, contudo, foram considerados para qualificar o crime; quanto às
circunstâncias
do delito, verifico que o crime foi previamente planejado, sendo que a acusada já dizia na comunidade que mataria o réu,
além de ter ingerido bebida alcoólica com a vítima momentos antes dos fatos e o atraído para uma casa abandonada
; as consequências são normais para o tipo; quanto ao comportamento da vítima não há nada a ser valorado.
Valoro cada uma das circunstâncias judiciais em 1/8 (um oitavo) do intervalo da pena. Assim sendo, FIXO A PENA-BASE em 16 (dezesseis) anos e 06 (seis) meses de reclusão, por entender de boa monta para reprovação e prevenção do crime.

2ªFASE

Não há circunstâncias atenuantes a serem consideradas. Presente a agravante de recurso que dificultou a defesa da vítima. Presente, ainda, a agravante de ter o agente cometido o crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos. Assim, atribuo a cada uma das agravantes o peso de 1/6 (um sexto) sobre o intervalo da pena, e majoro a sanção acima, fixando-a em 22 (vinte e dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

3ªFASE

Não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, razão pela qual mantenho a sanção acima e TORNO DEFINITIVA A PENA DE 22 (VINTE E DOIS) ANOS E 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO.
O regime de cumprimento de pena da acusada é o FECHADO, nos termos do artigo 33, § 2º, “a” do Código Penal.
Destaco que a ré não permaneceu presa por tempo suficiente para permitir a fixação de regime inicial mais brando.
Pelo quantitativo de pena imposta, e considerando que se trata de crime cometido pelo emprego de violência, revela-se inviável a sua substituição com fundamento no artigo 44 do Código Penal, bem como a aplicação do benefício previsto no art. 77 do Código Penal.

Verifica-se o Juízo apresentou fundamentação adequada às circunstâncias negativadas e, ainda, fez aplicar a menor fração sugerida pela jurisprudência, razão pela qual não há motivos para reforma da pena imposta.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AOS RECURSOS.